Tribunal: TJBA
Processo: 8042096-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042096-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NELCI GOMES BRITO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA DA EXEQUENTE. INVIABILIDADE. PLEITO PRINCIPAL INTEGRALMENTE ACOLHIDO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS ACESSÓRIOS QUE NÃO CONFIGURAM DECAIMENTO RELEVANTE. “OBITER DICTUM”. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA EXEQUENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. REFORÇO DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO. 1. No âmbito do agravo de instrumento, a cognição do Tribunal restringe-se ao exame da decisão interlocutória objurgada, não sendo cabível análise exauriente do mérito sob pena de supressão de instância. 2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de sucumbência da exequente no cumprimento individual de título coletivo, de modo a justificar a condenação em honorários advocatícios. 3. O pedido principal formulado — incorporação e majoração da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em 31,18% — foi integralmente acolhido. O indeferimento de pleitos acessórios (desconto de honorários contratuais em folha e pagamento suplementar) não integra o núcleo da pretensão executória, tratando-se de questões marginais incapazes de caracterizar sucumbência. 4. Como “obiter dictum”, ainda que se admitisse a existência de decaimento parcial, este se limitaria a aspectos residuais, atraindo a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, se a parte sucumbir em parcela mínima do pedido, não há condenação em honorários em seu desfavor. 5. Precedentes desta Corte confirmam que o êxito substancial da parte autora no objeto central da demanda afasta a configuração de sucumbência recíproca ou relevante. 6. A ausência de contrarrazões nesta instância reforça a inexistência de resistência à pretensão recursal, esvaziando qualquer fundamento para manutenção da condenação em honorários. 7. Decisão reformada. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042096-05.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante NELCI GOMES BRITO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .